Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (AGRAVANTE), R. S. E. S. - CPF: 083.847.531-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 011.329.081-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO – NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ – PRÉVIA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INFUNDADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora o STJ tenha decidido no EREsp 1886929/SP e no EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, foram estabelecidas as hipóteses de flexibilização dessa regra, dentre as quais se inclui a falta de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS.

Evidenciada a ineficiência do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001915-50.2024.8.11.0000 de decisão da
4ª Vara cível da comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para “
determinar que a requerida autorize e custeie o procedimento cirúrgico, materiais necessários e demais procedimentos necessários a eventuais intercorrências durante a cirurgia, na forma prescrita pelo médico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação”.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com os custos do tratamento uma vez que não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde.

Afirma que o caso do autor tem indicação de infiltração articular, o qual tem cobertura contratual.

Discorre sobre a irreversibilidade da medida e defende a necessidade de oferecimento de caução.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 201252199).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 205396654).

Parecer pelo não provimento (ID. 206556662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada, atualmente com 7 anos de idade (nascimento em 05-01-2017), beneficiário do plano de saúde da agravante, alega na inicial da Ação que é portador de Paralisia Cerebral Espástica, com quadro de atraso motor global do desenvolvimento.

No laudo o médico que o acompanha ressalta que “
A rigidez muscular progrediu, apesar de já ter sido submetido a 7 aplicações de toxina botulínica – última em fevereiro de 2023, sendo que na última aplicação a resposta foi muito pequena
” (Id. 134514846, 1ª instância):

Diante disso, o médico lhe prescreveu tratamento cirúrgico através da “
rizotomia dorsal seletiva lombar associado a tratamento ortopédico de alongamento de tendões calcâneos no mesmo ato operatório (imediatamente a seguir à rizotomia), além de ser inserido em um plano singular de reabilitação intensiva pós-operatória
”.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-9-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa, em consonância com o entendimento aplicado neste Tribunal.

Logo, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que o agravado foi diagnosticado com a patologia, é beneficiário do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade do procedimento.

E o
perigo de dano
se evidencia na irreversibilidade dos danos ocasionados pela falta do tratamento.

Vale ressaltar que, embora não conste no rol da ANS, foi recomendado
em virtude da ineficácia dos métodos convencionais e do avanço da doença
.

Ademais, não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No que tange à caução, é indevido condicionar a eficácia da decisão a essa exigência, já que constituiria óbice à satisfação da prestação jurisdicional pretendida.

Portanto, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024